Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo : 0711614-28.2019.8.07.0000 DECISÃO Indefiro o pedido no id. 14676361. Os requisitos da citação por edital (arts. 256 e 257 do CPC) não estão presentes por ora. Como anotado na decisão em id. 10664451, há processo de inventário em curso. Assim, não é possível afirmar-se que o réu está em local incerto ou não sabido, pois, no caso, é representado pela inventariante (Niusarete Margarida de Lima) que, por óbvio, deve ter endereço declinado nos autos do Inventário (Processo n. 0054677-25.2011.8.07.0001). A propósito, embora possa autorizar diligência do oficial de justiça em horário especial e citação com hora certa, a mera dificuldade no cumprimento do mandado de citação não é requisito legal da citação por edital. Ante o exposto, ao autor para fornecer os meios necessário à citação, sob pena de extinção. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Brasília – DF, 6 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator